Tribunal: STF
Processo: RE 90987
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-26
Data de publicação: 1979-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA LETRA D. PROVA DA DIVERGENCIA (ART. 305 DO
REGIMENTO INTERNO E ART. 542, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL). SUA DISPENSA, QUANDO INVOCADA A SÚMULA (ART. 98, PARAGRAFO 5
DO REGIMENTO INTERNO). ENTENDIMENTO QUE NÃO COLIDE COM A TESE DE QUE
REGIMENTO DE CUSTAS DE ESTADO-MEMBRO NÃO PODE DISPOR CONTRARIAMENTE
AO QUE PRESCREVE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INADMITIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.